Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-85.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007736-85.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA LILYS DE PAULA OURIVES - CPF: 536.242.701-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor,
porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes.
Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1007736-85.2022.8.11.0006, movida por ANA LILYS DE PAULA OURIVES, em sentença de ID 178826220 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação. Condenou o apelante a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação. Entendeu haver sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Suspendeu a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de ID 178826227 a parte apelante sustenta a legitimidade do Banco Cruzeiro do Sul, haja vista que arremataram parte da carteira dos clientes via leilão. Alega que agiu em boa-fé e que a parte adversa contratou o Cartão de Crédito Consignado, utilizando-o, realizando, apenas, o pagamento mínimo de cada fatura. Argui que o negócio jurídico é válido e que não praticou qualquer ato ilícito que enseje indenização por danos morais e materiais, não cabendo restituição em dobro. Defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Contrarrazões em documento de ID 178826233.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, o Banco Pan, ora apelante, relata que arrematou por meio de leilão, parte da carteira de clientes do Banco Cruzeiro do Sul, portanto, aduz a necessidade de sua inclusão no presente feito para a apresentação dos documentos solicitados.

Sem maiores delongas, direto ao ponto, tenho que é necessária a inclusão do Banco Cruzeiro do Sul no polo passivo da presente demanda.

O artigo 109 do CPC dispõe que:
“A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. ”

Assim,
havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Neste seguimento:

“Apelações. Ação revisional de cartão de crédito c.c. danos morais e materiais. Preliminar de ilegitimidade de parte do réu Banco Cruzeiro do Sul ante a cessão da carteira para o corréu Banco Pan. Preliminar rejeitada, uma vez que ambos os bancos respondem por eventuais danos causados à autora. Laudo pericial que demonstrou a existência de saldo credor em favor da autora/apelada. Devolução do indébito. Danos morais. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP – APL: 00035840420148260352 SP 0003584-04.2014.8.26.0352. Rel. KODAMA. Pedro, 37ª Câmara de Direito Privado. Julg. 27/6/2017). ”

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. PRECEDENTES STJ. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA, PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARBITRADA EM R$100,00, ATÉ O LIMITE DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (02ª Turma Recursal. RecIno 5009.54.2014.8.16.0058, Rel. juíza SALMORIA, Camila Henning, DJ 2/3/2015).”

“Apelação cível. Revisional. Cartão de crédito. Juízo de admissibilidade. Efeito suspensivo ope legis. Tutela de evidência prejudicada. Ilegitimidade passiva do Banco Cruzeiro do Sul. Cessão da carteira. Legitimidade mantida. Limitação de juros. Comissão de permanência. Inversão do ônus da prova. Desnecessidade. Uma vez recebido no seu efeito suspensivo ope legis, o recurso suspende os efeitos da sentença, até o seu final julgamento, o que prejudica o pedido de tutela de evidência da apelante, para a obtenção do mesmo efeito. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Banco Cruzeiro do Sul, ante a cessão da carteira para o Banco Panamericano, uma vez que ambos os bancos devem responder por eventuais danos causados à autora. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado sobre a sua necessidade ou não a depender da análise da verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias da experiência e dependente do exame fático-probatório dos autos. (Apelação, Processo nº 0000144-60.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. MORI, Kiyochi, 2ª Câmara Cível, julg. 31/8/2017).”

Portanto, ambos os bancos devem ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, contra o qual recaem as mesmas obrigações impostas.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para incluir no polo passivo o Banco Cruzeiro do Sul, e, via de consequência,
determino
o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento com ambos os bancos no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023